Tribunal: STF
Processo: RE 402287
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DE IMPRENSA:
Lei 5.250/67, art. 56: PRAZO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO:
NÃO-RECEPÇÃO PELA CF/88. RE COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, b.
I.
- O acórdão decidiu pela não-recepção do art. 56 da Lei 5.250/67
(Lei de Imprensa) pela CF/88. É inadmissível o RE pela alínea b do
inciso III do art. 102, C.F.: inocorrência de declaração de
inconstitucionalidade, dado que as normas anteriores à Constituição
e com esta incompatíveis são consideradas não recebidas, assim
revogadas pela Constituição nova.
II. - Negativa de trânsito ao RE.
 Agravo não provido.